Tribunal: CARF
Processo: 10880.953378/2013-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.953378/2013-26
ACÓRDÃO
1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATOS ORIGIN SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME
DE COMPETÊNCIA.
Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram
tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO. RETENÇÃO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO DO OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO DOS
RENDIMENTOS RELATIVOS ÀS RETENÇÕES. SÚMULA CARF N.80.
Para casos de comprovação de retenção sem informe de rendimentos,
como o ora analisado, admite-se a comprovação da retenção por outros
meios, conforme entendimento pacífico neste Colegiado, de acordo com a
Súmula CARF n° 143 do CARF. Deve-se ainda comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação, nos
termos da Súmula CARF 80.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.

Fl. 577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
2

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Acórdão da DRJ, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade contra Despacho Decisório que parcialmente homologou declarações de
compensação relativas à compensação de débitos com direito creditório de saldo negativo de IRPJ.
A justificativa do Despacho Decisório foi a de que o crédito tributário disponível pelo contribuinte
seria insuficiente para compensar a integralidade dos débitos verificados pela autoridade de
origem. Assim, ao valor não reconhecido foram acrescidos multa e juros de mora.
O contribuinte foi devidamente cientificado e apresentou manifestação de
inconformidade à DRJ, alegando, em síntese: a) que atua na prestação de serviços na área de
tecnologia da informação; b) que, tendo em vista as retenções efetuadas em suas faturas de IRRF
e as antecipações de IRPJ finalizou o ano com saldo negativo de IRPJ e; por isso, requereu, nos
termos do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, a compensação com débitos administrados pela RFB.
Relata que celebrou contrato de fornecimento de tecnologia, que gerou a emissão de notas fiscais,
sendo que parte dessas constavam valor que foi faturado como antecipação de receita, já que o
contribuinte, já que o Impugnante necessitava de capital para iniciar os trabalhos contratados e,
assim, houve o faturamento referido. Porém, o mesmo só foi oferecido à tributação no exercício
seguinte, já que esse valor foi diferido com fundamento no artigo 409 do RIR, de 1999 e o
respectivo recebimento ocorreu posteriormente, conforme cópia do livro Razão. Por esse motivo,
a justificativa de que o valor de retenção excede o valor da retenção proporcional não procede, já
que a receita do ano anterior foi diferida para ano posterior e, como tal, oferecida à tributação
nesse ano. Pugna pelo reconhecimento do direito creditório referido; c) explica que apura o IRPJ
no regime de competência, ou seja, emitida a respectiva Nota Fiscal de Serviço, imediatamente
esta receita é oferecida à tributação, compondo, desta maneira, a base de cálculo de todos os
tributos exigidos; mas que o regime adotado pelas fontes pagadoras dos serviços da Impugnante,
ao informar na DIRF os pagamentos efetuados, é o regime de Caixa, isto é o momento em que as
mesmas efetuam o pagamento, o que pode acontecer em ano-calendário diverso do da nota fiscal
emitida; assim, há um descompasso entre o crédito de IRRF e o valor de faturamento apurado, o
Fl. 578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
3
que resulta em, algumas vezes, diferenças, o que, entretanto, não altera o direito de crédito da
Impugnante; d) apresenta cópia de DIPJ e informes de rendimentos, que comprovam que o
despacho decisório deve ser invalidade, já que comprovam que as receitas referentes às empresas
citadas foram oferecidas de forma integral à composição da base de cálculo da IRPJ.
Contudo, o Acórdão combatido, reconheceu apenas em parte o direito creditório
alegado, nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: (...)
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: (...)
IRRF. DIFERIMENTO DE LUCRO.
O argumento de que parte do lucro foi diferida com base no art. 409, do
RIR de 1999, para justificar crédito de IRRF maior que declarado em DIRF
pela fonte pagadora, não procede, se desacompanhado de documentação
comprobatória.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: (...)
PER/DCOMP ELETRÔNICO NÃO HOMOLOGADO. CRÉDITO DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ.
Improcede em parte a não homologação da compensação declarada se o
crédito de Saldo Negativo de IRPJ é confirmado em parte.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Outros Valores Controlados.
O reconhecimento parcial do direito creditório foi motivado pela confirmação de
parcela do valor requerido em DCOMP e confirmado em DIRF.
Nada obstante, irresignado, o contribuinte interpõe Recurso Voluntário,
reafirmando os fundamentos de fato e de direito já apresentados em sede de manifestação de
inconformidade e requerendo a totalidade do direito creditório pleiteado.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para análise e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Fl. 579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
4
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.

O Recurso Voluntário foi interposto tempestivamente, e interposto por parte
legítima. Logo, tomo conhecimento.

Passo à análise do mérito.
O contribuinte, ATOS ORIGIN SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO
BRASIL LTDA, interpôs manifestação de inconformidade contra despacho decisório que
reconheceu parcialmente crédito de saldo negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário de 2007. O
valor glosado refere-se à alegada incompatibilidade entre os valores de IRRF informados na DIRF e
os valores declarados na DIPJ.
O acórdão da DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, reconhecendo crédito somente até o limite confirmado em DIRFs, e rejeitando a
justificativa do diferimento por ausência de comprovação documental em retenções realizadas
por 2.1 MINISTÉRIO DO ESPORTE CNPJ 02.973.091/0001-77 e PETROLEO BRASILEIRO S A CNPJ
33.000.167/0001-01. 32.:
22. O Despacho Decisório, págs. 187, 200/212 reconheceu o valor de IRRF de
R$7.995.887,22 dos R$9.490.535,89 demonstrados pelo contribuinte nas Dcomp;
às págs. 200/201 estão relacionados os CNPJ das fontes pagadores e
discriminados os valores de IRRF confirmados, confirmados em parte e não
confirmados; e está explicado que a referência para verificação foram as
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF enviadas pelas fontes
pagadoras à RFB; e no caso da retenção cód 6190, do valor constante da Dcomp:
22.1 CNPJ 02.973.091/0001-77: dos R$5.538.403,04 requeridos na Dcomp, foram
confirmados R$4.067.787,55 com a explicação “Informação do PER/DCOMP
excede o valor da retenção proporcional. Comprovação parcial.” – a IN SRF no
480, de 2004, vigente no período analisado, esclarecia que o imposto retido sob
código 6190, constante em Dirf, corresponde a 9,45%, sendo que, desse
percentual, apenas 4,8% corresponde a IRRF retido pelas demais entidades da
Administração Pública Federal e passíveis de dedução, conforme detalhado a
seguir:

22.2 CNPJ 33.000.167/1049-00, dos R$41.260,71, requeridos na Dcomp, foram
confirmados R$32.473,93 com a explicação “Validação respaldada pelo total das
retenções na DIRF.”:

(...)
25. O litigante anexou às págs. 265/310, a DIPJ ac 2007 retificadora transmitida
em 21/08/2009; porém esta foi cancelada pela retificadora de 17/06/2011,
Fl. 580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
5
portanto, anterior ao Despacho Decisório págs. 349/394, a qual se analisa – nela
consta:
25.1 Receita de Prestação de Serviços: Ficha 06 A – R$280.087.415,05;
25.2 IRRF Ficha 12 A, no total de R$6.547.406,51:
25.2.1 13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte – R$349.706,13
25.2.2 14.(-)IR Retido na Fonte por Órgãos, Aut. e Fund. Fed. (Lei no 9.430/1996) –
R$4.921.432,49
25.2.3 15.(-)IR Retido na Fonte p/ Demais Ent. da Adm. Púb. Fed. (Lei n°
10.833/2003) – R$1.276.267,89;.
25.3 Ficha 54: 25.3.1 CNPJ 02.973.091/0001-77 cód. 6190 – IRRF R$5.538.403,04,
ref Receita R$115.383.396,78;
25.3.2 CNPJ 333.000.167/0001-01 – cód 6190 – IRRF R$1.959.578,34 ref Receita
R$40.824.546,06
2.1 MINISTÉRIO DO ESPORTE CNPJ 02.973.091/0001-77
26. O litigante argumenta que diferiu o lucro do faturamento no valor de
RS22.599.600,40, nota fiscal no 100, do dia 29/12/2006, porém o mesmo só foi
oferecido à tributação no exercício seguinte, ano de 2007, já que esse valor foi
diferido com fundamento no artigo 409 do RIR, de 1999 e o respectivo
recebimento ocorreu em 2007, conforme cópia do livro Razão e, por isso, a
justificativa de que o valor de retenção excede o valor da retenção proporcional
não procede.
27. Às págs. 311/334, apresenta cópias de NF canceladas, emitidas ao CNPJ
02.973.091/0001-77; NF no 42 – R$33.899.300,60, de 09/11/2006 (IRRF R$
1.627.166,43);
NF
no
100
–
R$22.599.600,40,
de
29/12/2006
(IRRF
R$1.081.780,82), sendo as seguintes emitidas em 2007.
28. Diz apresentar o correspondente registro de diferimento do lucro, no Razão,
contudo, este não consta do processo, não havendo comprovação de que o
recebimento da NF no 100 não tenha ocorrido em 2006 e que o lucro
correspondente tenha sido diferido e oferecido à tributação no ano 2007,
destacando-se que tal controle deve ser feito no Livro de Apuração do Lucro Real"
(LALUR), que o contribuinte tampouco apresentou e respaldado por documentos
como a comprovação da data do recebimento e registros contábeis da operação.
29. Comparando-se os dados da Dcomp e DIPJ, com os da DIRF, págs. 395/432,
verifica-se que o valor da Receita de Vendas informada em DIRF pela fonte
pagadora é inferior em R$30.637.822,78, o que reflete no valor de IRRF
confirmado na DIRF, já que a proporção em relação à receita é o percentual 4,8%.

30. Instruções de Preenchimento DIPJ 2007/2006: 15.1.6.4 - Dedução do Imposto
Devido (Trimestral e Anual) A pessoa jurídica sujeita ao lucro real pode deduzir do
imposto devido: (...) b) o imposto de renda pago ou retido na fonte sobre as
receitas que integram a base de cálculo do imposto devido; (...)
Fl. 581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
6
e) o imposto de renda retido na fonte por órgãos públicos, conforme art. 64 da Lei
no 9.430, de 1996;
f) o imposto de renda retido na fonte por Entidades da Administração Pública
Federal (Lei no 10.833/2003, art. 34). (Grifou-se.)
31. Se o contribuinte diferiu o lucro correspondente ao valor da NF no 100,
referente ao 02.973.091/0001-77, não foi comprovado e a fonte pagadora
informou a Receita de R$84.745.574,00 e o IRRF correspondente, sendo que
ambos são inferiores ao que o contribuinte consignou na Ficha 54 da DIPJ e na
Dcomp, isto é a fonte pagadora não confirma os valores informados pelo
contribuinte, não havendo como aceitar que a retenção tenha sido de
R$5.538.403,04.
2.2 PETROLEO BRASILEIRO S A CNPJ 33.000.167/0001-01. 32. O contribuinte
listou, na DIPJ e Dcomp, valores com CNPJ de diversas unidades, porém os valores
confirmados constam da DIRF, no CNPJ da matriz, tendo sido reconhecidos no
despacho decisório e agora confirmados:

2.3 DEMAIS RETENÇÕES CONFIRMADAS EM PARTE NO DESPACHO DECISÓRIO.
33. O contribuinte não apresentou qualquer comprovação adicional; a
comparação dos valores com a DIRF, alterou apenas um valor de retenção como
se verifica a seguir:

34. O único valor confirmado a mais foi relativo ao CNPJ 02.681.185/0002-53, em
que, dos R$289,37 requeridos na Dcomp, confirmados R$196,41 no DD, consta o
valor de R$5.889,34 na DIRF, embora em CNPJ da matriz e não da filial, resultando
na diferença confirmada de R$92,92 (o valor da confirmação está limitado pelo
valor requerido).
35. À pág. 433, Demonstrativo de Compensação que demonstra que o crédito
adicional reconhecido não foi suficiente para quitar todo o débito.
Fl. 582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
7

Por outro lado, o recorrente apresenta recurso voluntário questionando somente
as receitas oriundas do ministério do esporte, sustentando ainda que: a) Parte da receita foi
diferida com fundamento no art. 409 do RIR/1999, em razão de antecipações recebidas de
clientes para início de projetos. Essas receitas só foram oferecidas à tributação no exercício
seguinte, o que explica o aparente descompasso com as DIRFs; b) Adota o regime de
competência, enquanto as fontes pagadoras informam na DIRF pelo regime de caixa, gerando
divergências temporais entre o momento da receita declarada e o momento da retenção; c)
Apresentou DIPJ, livro razão e informes de rendimentos, buscando demonstrar que a totalidade
da receita foi oferecida à tributação e que os valores de IRRF foram efetivamente retidos:
DO DIREITO AO CRÉDITO EM RELAÇÃO ÀS RECEITAS ORIUNDAS DO MINISTÉRIO
DO ESPORTE:
(...)
Analisando o Despacho Decisório, verifica-se que foi indeferido crédito no
montante de R$ 1.494.648,67, sendo que desse valor, R$ 1.470.615,49 se referem
às receitas oriundas do Ministério do Esporte. É preciso esclarecer o que segue.
Como já dito anteriormente a empresa presta serviços na área de tecnologia da
informação, tendo sua sede na França. Em razão de suas atividades, a Recorrente
é fornecedora oficial de serviços de tecnologia para o Comitê Olímpico
Internacional - COI -. Dado o conhecimento adquirido ao longo dos anos na área
de tecnologia esportiva, a Recorrente foi contratada pelo Ministério do Esporte,
no ano de 2006, para prestação de serviços de tecnologia da informação para os
Jogos Panamericanos ocorridos na cidade do Rio de Janeiro em 2007. Por esse
contrato, a Recorrente recebeu, entre os anos de 2006 e 2008, os seguintes
valores:

Dos valores apontados, a Recorrente diferiu parte da receita do ano de 2006 para
o ano de 2007, conforme previsto no artigo 409 do RIR:
"Art. 409. No caso de empreitada ou fornecimento contratado, nas condições dos
arts. 407 ou 408, com pessoa jurídica de direito público, ou empresa sob seu
controle, empresa pública, sociedade de economia mista ou sua subsidiária, o
Fl. 583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
8
contribuinte poderá diferir a tributação do lucro até sua realização, observadas as
seguintes normas:
I- poderá ser excluída do lucro líquido do período de apuração, para efeito de
determinar o lucro real, parcela do lucro da empreitada ou fornecimento
computado no resultado do período de apuração, proporcional à receita dessas
operações consideradas nesse resultado e não recebida até a data do balanço de
encerramento do mesmo período de apuração;
II- a parcela excluída nos termos do inciso I deverá ser computada na
determinação do lucro real do período de apuração em que a receita for recebida.
§ 1a Se o contribuinte subcontratar parte da empreitada ou fornecimento, o
direito ao diferimento de que trata este artigo caberá a ambos, na proporção da
sua participação na receita a receber.
§2a Considera-se como subsidiária da sociedade de economia mista a empresa
cujo capital com direito a voto pertença, em sua maioria, direta ou indiretamente,
a uma única sociedade de economia mista e com esta tenha atividade integrada
ou complementar.
No caso em tela, a receita decorrente da nota 0042 no valor de R$ 33.899.300,60
foi diferida para o ano de 2007, razão pela qual, como não compôs a base de
cálculo do IRPJ do ano de 2006, a retenção ocorrida de IRRF também somente foi
pleiteada como formada no ano de 2007. Ressalte-se que a Recorrente adota o
regime de competência em suas operações, todavia, como diferiu a receita, esse
valor não compôs a base do ano de 2006 e sim a base do ano de 2007. Consta no
v. acórdão que o pleito foi de R$ 115.383.396,78, porém só foi confirmado
retenção no valor de 4.067.787,55, o equivalente a uma receita de R$
84.745.574,00, resultando, pois, em uma diferença de R$ 30.637.822,78.
Todavia, essa diferença é justamente o valor de R$ 33.899.300,60, deduzida a
retenção de 9,45% (33.899.300,60 * 9,45% = 3.203.483,90) (33.899.300,60 -
3.203.483,90 = 30.695.816,70).
Aqui está explicada a diferença entre o valor pleiteado pela Recorrente na DCOMP
e o constante na DIPJ e DIRF.
Ressalte-se D. Julgador, que o Ministério do Esporte ao emitir a DIRF, por adotar o
regime de caixa, informou esse rendimento como sendo do ano de 2006.
Não obstante o exposto, analisando a DIPJ 2008/2007 verificamos que a receita
anualizada da empresa no ano de 2007 foi de R$ 280.087.415,05, sendo que, para
o mercado interno a receita foi de R$ 267.798.796,63, considerando a receita da
nota 0042 no valor de R$ 33.899.300,60.
Por fim, mas não menos importante, a Recorrente junta todas as retenções feitas
pelo Ministério do Esporte relativa aos recebimentos dos anos de 2006, 2007 e
2008.
Dessa feita, demonstrado e justificado as razões pelas que resultaram nas
diferenças apontadas de IRRF e IRPJ, resta provado o valor de crédito no
montante de R$ 1.470.615,49 relativos à fonte Ministério do Esporte.
E acrescenta:
Conforme dito na peça inicial, a Recorrente apura seus resultados sob o regime de
competência, ou seja, emitida a Nota Fiscal imediatamente essa receita é
Fl. 584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
9
oferecida à tributação dos tributos federais, independente de sua materialização
monetária (recebimento). Todavia, o regime adotado pelas fontes pagadoras, ao
informar na DIRF as retenções efetuadas, é o regime de caixa. Ou seja, a
Recorrente adota o regime de competência para suas receitas, porém as fontes
pagadoras adotam o regime de caixa para reportar as retenções. Assim, há um
descompasso entre o crédito de IRRF (caixa para fins de inclusão na DIRF) e o
regime de apuração do IRPJ (competência). A cópia da DIPJ 2007/2008 (doc.03 na
defesa), bem como os informes de rendimento, comprovam as receitas auferidas,
bem como, as retenções na fonte realizadas.
(...)
Ante o exposto requer a Recorrente seja conhecido e provido o presente Recurso
para reformar o acórdão e o despacho decisório reconhecendo à empresa o valor
complementar de R$ 1.494.648,67 como montante compositor do saldo negativo
de IRPJ do ano de 2007.
Pois bem, o reconhecimento do direito creditório de IRRF exige a comprovação de
dois requisitos cumulativos: a) Que a retenção na fonte ocorreu de fato; b) Que a receita
correspondente foi oferecida à tributação.
Este entendimento também se harmoniza com a Súmula CARF N. 80:
Súmula CARF no 80:
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Por outro lado, o argumento de diferimento com base no art. 409 do RIR/1999 é
juridicamente possível, mas deve ser documentalmente comprovado.
A seu turno, o recorrente apresentou documentação contábil (livro razão e DIPJ),
que, se confirmada, indicaria que a receita foi corretamente oferecida à tributação, ainda que em
período diverso daquele informado pelas fontes na DIRF.
O assunto não é novo no CARF, e decorre de que a DIPJ para empresas optantes
pelo lucro real obedece ao regime de competência, ao passo que a DIRF obedece ao regime de
caixa.
Em outras palavras, se o recorrente comprova que tributou receitas pelo regime de
competência (e possivelmente em período anterior à retenção informada em DIRF, que segue o
regime de caixa), há que se reconhecer o direito creditório pleiteado pelo recorrente.
A respeito, já se pronunciou o CARF, no Acórdão n. 1003-002.772 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Turma Extraordinária (Relatoria da Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça):
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. RECEITA FINANCEIRA. REGIME DE CAIXA X REGIME DE
COMPETÊNCIA. Havendo o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras
foram tributadas pelo regime de competência em período anterior à retenção na
Fl. 585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
10
fonte de IRPJ, que ocorre pelo regime de caixa, é de se reconhecer o direito
creditório pleiteado.
A respeito, vale reproduzir também o racional do voto condutor, bastante
elucidativo e cuja inteligência reputo aplicável ao caso concreto:
A Recorrente recorreu da decisão “a quo” sob o argumento de, como estava
submetida ao Regime de Tributação pelo Lucro real, isso impõe a adoção do
regime de competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de
rendimentos de aplicações financeiras, em consonância com o disposto no art. 70,
§ 1o A da Instrução Normativa RFB no 1.585, de 31 de agosto de 2015, alterada
pela Instrução Normativa RFB no 1.720, e 20 de julho de 2017. Assim, em
cumprimento a IN acima disposta, como a Recorrente contabiliza e tributa o
rendimento total de aplicações financeiras por mês, conforme o regime de
competência, ao contrário do Banco que apesar de declarar mensalmente o
rendimento tributável, somente o faz sobre o rendimento auferido por ocasião da
alienação, resgate ou cessão do título ou aplicação em cumprimento ao regime de
caixa , a diferença apontada subsiste, mas de fato é irreal e indevida.
(...)
Nos termos alegados pela Recorrente, da análise dos extratos, pode-se verificar,
que pelo fato de nos meses de janeiro e fevereiro ter ocorrido mais resgastes, o
rendimento tributável informado pelo banco é maior que o rendimento
efetivamente contabilizado e tributado naqueles respectivos meses. Todavia,
argumenta a Recorrente que a diferença apontada, ou seja, diferença sobre o
montante de R$ 67.772,05, já foi oferecida à tributação ao longo do ano de 2009,
conforme os rendimentos de aplicações financeiras apurados mensalmente com
base no regime de competência, “onde o registro dos lançamentos contábeis foi
realizado no período de competência da receita realizada”.
(...)
A Recorrente também apresentou documentos contábeis no período em
discussão. Portanto, a lide restringe-se, portanto, à discussão quanto ao
oferecimento à tributação da receita financeira correspondente ao IRRF. O fato é
que há um desacerto natural entre a apuração da DIPJ e das DIRF, uma vez que o
lucro real na DIPJ é apurado pelo regime de competência e as retenções na DIRF
sobre aplicações financeiras são efetuadas pelo regime de caixa.
A matéria é recorrente e relaciona-se ao descompasso entre o regime de
competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de determinadas
aplicações, quando envolve mais de um período (ano-calendário ou trimestre), e o
regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de IRRF
efetivamente ocorreram.
Tal característica pode levar à divergência de apuração entre os valores das
retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as
receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor
oferecido à tributação).
De fato, é de se observar que a tributação das aplicações financeiras era efetuada
somente no momento da alienação ou do pagamento dos rendimentos, conforme
artigo 65 da Lei no 8.981/1995, verbis:
Fl. 586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
11
Art. 65. O rendimento produzido por aplicação financeira de renda fixa, auferido
por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica isenta, a partir de 1o de janeiro
de 1995, sujeita-se à incidência do Imposto de Renda na fonte à alíquota de dez
por cento.
§ 1o A base de cálculo do imposto é constituída pela diferença positiva entre o
valor da alienação, líquido do imposto sobre operações de crédito, câmbio e
seguro, e sobre operações relativas a títulos ou valores mobiliários (IOF), de que
trata a Lei no 8.894, de 21 de junho de 1994, e o valor da aplicação financeira.
§ 2o Para fins de incidência do Imposto de Renda na fonte, a alienação
compreende qualquer forma de transmissão da propriedade, bem como a
liquidação, resgate, cessão ou repactuação do título ou aplicação.
§ 3o Os rendimentos periódicos produzidos por título ou aplicação, bem como
qualquer remuneração adicional aos rendimentos prefixados, serão submetidos à
incidência do Imposto de Renda na fonte por ocasião de sua percepção. [...]
§ 7o O imposto de que trata este artigo será retido:
a) por ocasião do recebimento dos recursos destinados ao pagamento de dívidas,
no caso de que trata a alínea b do § 4o;
b) por ocasião do pagamento dos rendimentos, ou da alienação do título ou da
aplicação, nos demais casos.
Por sua vez, o 2°, § 4°, inciso III, da Lei n° 9.430, de 1996, condicionava o direito à
restituição do Imposto de Renda Retido na Fonte ao oferecimento a tributação do
correspondente rendimento, como segue:
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos
percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995,
observado o disposto nos §§ 1° e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n°
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho
de 1995. (...)
§ 4” Para efeito de determinação do saldo de imposto o pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor: (...) - III
- do imposto de renda pago ou retido na fonte, Incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
E, em verdade, nos anos de 2009 e 2010 a Recorrente estava submetida ao
Regime de Tributação pelo Lucro real, fato que impõe a adoção do regime de
competência nos casos de imposto de renda retido na fonte de rendimentos de
aplicações financeiras.
Ou seja, uma vez submetida à tributação pelo Lucro Real, sua adoção é vinculado
ao regime de competência, que tem por finalidade o reconhecimento na
contabilidade, das receitas, dos custos e das despesas no período a quem
competem, independentemente de seu recebimento (receitas) ou pagamento
(custos e despesas).
Ocorre que, como arguido pela Recorrente, o art. 70, § 1-A, da IN RFB no 1.585, de
2015, admite a possibilidade de aproveitamento do IRRF relativo a receitas
registradas em períodos de apuração anteriores, in verbis:
Fl. 587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
12
Art. 70. O imposto sobre a renda retido na fonte sobre os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa e de renda variável ou pago sobre os ganhos
líquidos mensais será: I - deduzido do devido no encerramento de cada período
de apuração ou na data da extinção, no caso de pessoa jurídica tributada com
base no lucro real, presumido ou arbitrado; II - definitivo, no caso de pessoa física
e de pessoa jurídica optante pela inscrição no Simples Nacional ou isenta.
§ 1o Os rendimentos e os ganhos líquidos de que trata este artigo integrarão o
lucro real, presumido ou arbitrado.
§ 1o-A No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
sobre a renda retido na fonte referente a rendimentos de aplicações financeiras já
computados na apuração do lucro real de períodos de apuração anteriores, em
observância ao regime de competência, poderá ser deduzido do imposto devido
no encerramento do período de apuração em que tiver ocorrido a retenção,
observado o disposto no § 10. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1720, de 20 de julho de 2017).
§ 2o Os rendimentos e ganhos líquidos previstos neste artigo, auferidos nos meses
em que forem levantados os balanços ou balancetes de que trata o art. 35 da Lei
no 8.981, de 1995, serão neles computados, e o imposto de que trata o art. 56
será pago com o apurado no referido balanço, hipótese em que fica dispensado o
seu pagamento em separado.
§ 3o Nos balanços ou balancetes de suspensão será observado o limite de
compensação de perdas previsto no § 7o. § 4o As perdas incorridas em operações
iniciadas e encerradas no mesmo dia (daytrade), realizadas em mercados de
renda fixa ou de renda variável, não serão dedutíveis na apuração do lucro real.
Assim, a Recorrente contabiliza e tributa o rendimento total de aplicações
financeiras por mês, conforme o regime de competência, ao contrário do Banco
que, apesar de declarar mensalmente o rendimento tributável, somente o faz
sobre o rendimento auferido por ocasião da alienação, resgate ou cessão do título
ou aplicação em cumprimento ao regime de caixa .
Destaque-se que tal entendimento não colide com o enunciado da Súmula CARF
no 80, que busca afastar a restituição do IRRF, via cômputo como saldo negativo,
sem que as respectivas receitas tenham sido tributadas.
Afinal, neste caso, ainda conforme alegação da Recorrente, as receitas foram
tributadas em observância ao regime de competência, ou seja, antes do cômputo
do IRRF para fins de composição do saldo negativo.
Este tribunal também já se manifestou no sentido de que comprovado que se as
receitas financeiras foram contabilizadas e apropriadas contabilmente no regime
de competência e a tributação das receitas financeiras se deu no regime de caixa,
deve-se reconhecer o direito creditório em discussão:
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO
DEVIDO. Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto
declarados e pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados,
com aplicação da multa de ofício e juros de mora.
DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS A dedução como
antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao cômputo das
receitas correspondentes na determinação do lucro real. descompasso entre o
Fl. 588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
13
regime de competência para apuração das receitas financeiras decorrentes de
determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (anocalendário ou
trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de
IRRF efetivamente ocorreram.
ÔNUS DA PROVA. Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações,
acompanhada de provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato
questionado. (Acórdão no 1302-004.764, Relatora: Andréia Lúcia Machado
Mourão, Data da Sessão: 14/09/2020)
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. RECEITAS FINANCEIRAS. RETENÇÕES.
DESCOMPASSO CAIXA X COMPETÊNCIA. CONFIGURADO. Não se encontrando
objeções às conclusões da autoridade fiscal diligenciante, entende-se, da mesma
forma, que os valores das receitas financeiras que serviram de base de cálculo das
retenções em 2010 foram oferecidos à tributação tanto no próprio ano, quanto
nos anteriores, não havendo mais óbices pelo reconhecimento integral do pleito
do contribuinte. (Acórdão no 1402-004.375, Relator: Marco Rogério Borges, Data
da Sessão: 21/01/2020).
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE SALDO
NEGATIVO DE IRPJ. DECADÊNCIA. O prazo decadencial para a verificação do
crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ é regido de acordo com o § 5o do
artigo 74 da Lei no 9.430/96. O termo inicial do prazo quinquenal é a data da
apresentação do Pedido de Restituição/Ressarcimento.
DIFERENÇA DIPJ X DIRF. REGIME DE CAIXA X REGIME DE COMPETÊNCIA. Havendo
o sujeito passivo comprovado que as receitas financeiras foram tributadas pelo
regime de competência em período anterior à retenção na fonte de IRPJ, que
ocorre pelo regime de caixa, é de se cancelar o despacho decisório que indeferiu o
crédito e não homologou as compensações. (Acórdão no 1401-003.532, Relator:
Carlos André Soares Nogueira, Data da Sessão: 12/06/2019)
Desta forma, uma vez comprovado que foi oferecida à tributação as receitas
financeiras no montante de R$ 92.597,18 e, não apenas do valor de R$ 24.825,13,
não há que se falar em diferença de imposto de renda a ser pago no valor de R$
8.087,26 de fevereiro de 2010, tampouco em direito creditório no valor apenas de
R$ 70.512,28, mas sim de R$ 78.599,54.
Destaque-se que foram anexados aos autos documentos comprobatórios do
pagamento indevido, Balancete, Livro Razão Contábil, bem como a DIPJ e a DCTF
retificadora, que aliados aos novos documentos (extratos bancários, Razões e
balancete) comprovam o oferecimento à tributação em questão.

Assim, a jurisprudência do CARF admite que o descompasso entre regimes (caixa e
competência) não invalida, por si só, o direito ao crédito, desde que haja comprovação do
oferecimento da receita e da efetiva retenção.
A autoridade de origem, contudo, não teria realizado diligência adequada para
confirmar os documentos e a regularidade do diferimento, limitando-se ao cruzamento com DIRFs.
Contudo, à luz da Súmula CARF n. 143, a prova da retenção não se faz
exclusivamente por meio de DIRF, sendo admitidos outros meios que possam corroborar com a
retenção:
Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
14
Súmula CARF 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
No caso em tela, em minha leitura, o recorrente demonstra de forma plausível, com
suporte documental, que as glosas derivam de erros formais ou de descompasso temporal entre
regimes contábeis distintos (competência x caixa).
Assim, os documentos apresentados (DIPJ 2007/2008 retificadora, efls.349/394,
notas fiscais de serviços em nome da tomadora e em favor da prestadora, às efls.311/334, onde
constaria as retenções, DIRFs referidas ao período, às efls. 395/432, assim como os demais
documentos juntados ao recurso voluntário) a meu ver, justificam a reanálise da totalidade do
crédito pleiteado, com base no princípio da verdade material, apresentando potencial de indicar,
em minha leitura, que houve efetivo oferecimento das receitas e retenção e o oferecimento à
tributação e que a diferença de regimes apontada potencialmente levou ao não reconhecimento
do crédito pleiteado.
Contudo, a premissa adotada pela autoridade de origem, e confirmada no acórdão
recorrido, precisa ser revista, para se proceder a uma análise ampla e holística e que possibilite a
confirmação efetiva (ou não) do direito creditório pleiteado e, nessa linha, tanto o regime de
competência como o regime de caixa, conforme sustenta o Recorrente, devem ser considerados
por parte da autoridade de origem, na averiguação do direito creditório do Recorrente.
Por fim, reforce-se que não se trata de conceder automaticamente todo o crédito,
mas de permitir que, com base informações prestadas, além de outros documentos
complementares, a autoridade possa confirmar (ou não) que houve a retenção e os valores foram
corretamente oferecidos à tributação.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso e, no mérito, dou PARCIAL PROVIMENTO ao
Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que
reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os documentos
juntados aos autos, levando em consideração o regime de competência e o regime de caixa, nos
termos do presente voto, podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.765 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.953378/2013-26
15

Fl. 591
DF CARF MF
Original